Tribunal: TJDFT
Processo: 0000005-08.2009.8.07.0011
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0000005-08.2009.8.07.0011 RECORRENTE: VERA LUCIA ROSA FRAUZINO RECORRIDO: ARGEMIRO JOSE MARTINI, GILSON ALVES PEREIRA, JURACI PESSOA DE CARVALHO, MAGDA DA CRUZ AGUIAR DE CARVALHO, NELI FEREIRA DOS SANTOS, ZELIA FERREIRA DA LUZ DESPACHO Considerando que não foi atribuído efeito suspensivo ao recurso especial, encaminham-se os autos órgão julgador de 1a instância, para adoção das providências que entender pertinentes, no tocante à petição de ID no 30130860. Documento assinado digitalmente Desembargadora ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO Primeira Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, no exercício da Presidência A007